Tribunal: TJSP
Processo: 1021173-98.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
r do exercício de 2016 (NL-02). Imóvel sob SQL n. 010.086.0117-9. Processo Administrativo n. 6017.2022/0001197-7. Sentença que denegou a segurança, por entender ter havido decadência para impetração do mandado de segurança. Pretensão à reforma. Preliminar processual de não ocorrência da decadência para a impetração do MS. Acolhimento. Ausência de decurso de prazo superior a 120 dias entre a ciência do ato a ser impugnado e a impetração do mandamus. Mérito. Processo em condições de julgamento imediato pelo Tribunal (art. 1.013, § 3o, IV, do CPC/2015). Alegação de que o lançamento tributário complementar foi atingido pela decadência tributária. Não constatação. IPTU do exercício de 2016 que foi lançado originalmente (NL-01) sem que fosse considerada a nova situação fática do imóvel, existente desde 15/08/2015. Lançamento complementar possível somente a partir das informações trazidas com a DTCO – Declaração Tributária de Conclusão de Obra, entregue pelo contribuinte em 27/06/2016. Contagem do prazo decadencial para o lançamento complementar de IPTU que, no caso, deve considerar a regra estabelecida pelo artigo 173, I, do CTN e não aquela de que trata o artigo 150, § 4o, do mesmo diploma legal (destinada aos lançamentos por homologação). Ausência da alegada violação a direito líquido e certo. Lançamento tributário complementar descrito na petição inicial mantido. Recurso provido para afastar a decadência postulatória. Denegação da segurança pleiteada no presente Mandado de Segurança.
(TJSP; Apelação Cível 1021173-98.2023.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/10/2024; Data de Registro: 25/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Ricardo Chimenti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/10/2024

Data de publicação:

25/10/2024

Ementa:
Mandado de Segurança. IPTU complementar do exercício de 2016 (NL-02). Imóvel sob SQL n. 010.086.0117-9. Processo Administrativo n. 6017.2022/0001197-7. Sentença que denegou a segurança, por entender ter havido decadência para impetração do mandado de segurança. Pretensão à reforma. Preliminar processual de não ocorrência da decadência para a impetração do MS. Acolhimento. Ausência de decurso de

Ementa:
Mandado de Segurança. IPTU complementar do exercício de 2016 (NL-02). Imóvel sob SQL n. 010.086.0117-9. Processo Administrativo n. 6017.2022/0001197-7. Sentença que denegou a segurança, por entender ter havido decadência para impetração do mandado de segurança. Pretensão à reforma. Preliminar processual de não ocorrência da decadência para a impetração do MS. Acolhimento. Ausência de decurso de prazo superior a 120 dias entre a ciência do ato a ser impugnado e a impetração do mandamus. Mérito. Processo em condições de julgamento imediato pelo Tribunal (art. 1.013, § 3o, IV, do CPC/2015). Alegação de que o lançamento tributário complementar foi atingido pela decadência tributária. Não constatação. IPTU do exercício de 2016 que foi lançado originalmente (NL-01) sem que fosse considerada a nova situação fática do imóvel, existente desde 15/08/2015. Lançamento complementar possível somente a partir das informações trazidas com a DTCO – Declaração Tributária de Conclusão de Obra, entregue pelo contribuinte em 27/06/2016. Contagem do prazo decadencial para o lançamento complementar de IPTU que, no caso, deve considerar a regra estabelecida pelo artigo 173, I, do CTN e não aquela de que trata o artigo 150, § 4o, do mesmo diploma legal (destinada aos lançamentos por homologação). Ausência da alegada violação a direito líquido e certo. Lançamento tributário complementar descrito na petição inicial mantido. Recurso provido para afastar a decadência postulatória. Denegação da segurança pleiteada no presente Mandado de Segurança.